Tribunal: TCU
Processo: 028.829/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10094/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.829/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Cardoso Schwinn (XXX.394.620-XX); Andreia Wallau Vilaverde (XXX.081.950-XX); Dionara Fatima Avila da Silva (XXX.142.400-XX); Inaiá Bonfadini Gomes (XXX.051.600-XX); Patricia Elisabete da Silva Curi Carvalho (XXX.604.490-XX); Regina Maria Boaz (XXX.830.110-XX); Rosana Pacheco da Fonseca (XXX.075.840-XX); Sandra da Fonte Lopes da Silva (XXX.403.900-XX); Sonia de Fatima Bueno de Oliveira (XXX.211.740-XX); Vanessa Pereira Albuquerque da Rosa (XXX.214.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.